Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC).
2. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico e a individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A restrição de transferência de propriedade do veículo é medida necessária e suficiente para preservar o bem e resguardar a utilidade do processo, até que seja possível a análise do mérito da questão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.